Tribunal: TJDFT
Processo: 0709370-16.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. MÉRITO. RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA MATEMÁTICA. COISA JULGADA. PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por entidade de previdência privada e recurso adesivo da participante contra sentença que julgou extinta, sem resolução do mérito, ação de cobrança visando à recomposição da reserva matemática adicional, prevista no regulamento do plano de previdência complementar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) aferir a regularidade do preparo do apelo adesivo; (ii) definir se a ausência de produção de prova pericial atuarial configura cerceamento de defesa; (iii) estabelecer se há coisa julgada material que impeça a rediscussão da recomposição da reserva matemática; e (iv) verificar se a pretensão está fulminada pela prescrição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso adesivo não é conhecido por ausência de recolhimento do preparo em dobro, depois de intimação nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, caracterizando deserção recursal.
4. A ausência de perícia atuarial não configura cerceamento de defesa. O juiz é o destinatário da prova e os documentos foram o bastante para formar o seu convencimento. Além disso, a apuração de eventual valor a ser recomposto é questão que seria resolvida em liquidação de sentença.
5. A recomposição da reserva matemática foi objeto de decisão judicial transitada em julgado na Justiça do Trabalho, com a entidade previdenciária no polo passivo. A matéria foi expressamente debatida na contestação apresentada naquela ação, inclusive com pedido de integralização da reserva como condição para majoração do benefício.
6. O STJ tem o entendimento de que, uma vez estabelecida judicialmente a forma de custeio do benefício complementar, não é possível rediscutir a matéria por via oblíqua, sob pena de afronta à coisa julgada material (CPC, art. 508).
6.1. “Não compete à Justiça comum corrigir eventual error in judicando e/ou in procedendo perpetrado no âmbito laboral - ademais, violando a coisa julgada material e o devido processo legal -, visto que a ação de rito ordinário manejada no âmbito da Justiça Estadual não é instrumento processual idôneo para desconstituir a coisa julgada material proferida em jurisdição especial (conforme apurado, a entidade previdenciária integrou o polo passivo da ação previdenciária julgada pela Justiça do Trabalho, havendo a tríplice identidade).” (AgInt no AREsp n. 1.437.516/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 27/6/2019).
7. A pretensão de cobrança da reserva matemática adicional configura ato único com efeitos concretos e permanentes, sujeita à prescrição de fundo de direito. O prazo quinquenal iniciou-se com o trânsito em julgado da sentença trabalhista e a presente ação foi ajuizada após o transcurso do prazo legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso principal desprovido. Recurso adesivo não conhecido.
Tese de julgamento: 1. A recomposição da reserva matemática adicional decidida na Justiça do Trabalho não pode ser rediscutida na Justiça Comum, por força da coisa julgada material. 2. A pretensão de cobrança da reserva matemática adicional está sujeita à prescrição de fundo de direito, com prazo quinquenal contado do trânsito em julgado da decisão trabalhista.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.007, § 4o; 485, V; e 508.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp no 1.839.995/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 14.02.2022; AgInt no AREsp no 1.437.516/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 25.06.2019 e REsp no 2.083.953/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 21.05.2024. TJDFT, Acórdão no 1883949, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 03.07.2024.